Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. BOA NOITE CINDERELA. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO ROUBADO PARA OUTRO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível o acolhimento do pedido absolutório, se as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado (concurso de agentes e transporte de veículo roubado para outro Estado), por meio do golpe popularmente conhecido como “Boa noite, Cinderela”. Os depoimentos das vítimas, além de coerentes e harmônicos, estão corroborados por outros elementos de prova colacionados nos autos, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Com uma única ação, de forma consciente e direcionada, as rés atingiram duas vítimas e lesionaram o bem jurídico (patrimônio) de cada uma delas, o que demonstra a existência de desígnios autônomos e justifica a aplicação do concurso formal impróprio. A avaliação negativa da culpabilidade e da conduta social está amparada em fundamentação idônea e em elementos concretos existentes nos autos, o que impede o seu afastamento.